Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a deflagração do cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença, recomeçando o prazo a fluir pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. A conversão em pecúnia do direito retroativo ao recebimento do abono de ponto foi reconhecido na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9 para os servidores plantonista do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal que lograrem comprovar que o benefício foi indeferido administrativamente ou concedido apenas parcialmente.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.